Tribunal: TJPA
Processo: 0003878-65.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6003 - Incentivos fiscais
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003878-87.2008.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: SILVA & MARIANO EMPREENDIMENTOS LTDA ME - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0003878-87.2008.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JAIR MAROCO

APELADO: SILVA & MARIANO EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. LEI Nº 7.772/2013. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – O pequeno valor da execução fiscal não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Pública. A necessidade do Estado buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência do contribuinte em relação à dívida tributária;

II - A utilidade do processo judicial está traduzida na receita que o credor pretende reaver. Somente o administrador público poderá avaliar se o valor deverá compor ou não o orçamento, somando-se aos demais e totalizando quantia mais significante. Ao julgador, não é dado obrigá-lo a abdicar de um crédito;

III – A extinção das ações de pequeno valor constitui faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de ofício, conforme preceitua a Súmula 452 do egrégio STJ;

IV – Recurso de Apelação conhecido e provido, devendo o processo retornar ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito. Decisão unânime.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de direito da 3° Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
C. J. ALVES SANTANA DOS SANTOS (que posteriormente houve a alteração social para SILVA & MARIANO EMPREENDIMENTOS LTDA),
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...) Com base no artigo 2º da Lei Estadual nº 7.772/2013, entendo que se trata de execução de pequeno valor que não justifica o manejo do Poder Judiciário, considerando a onerosidade da via judicial de cobrança, o que não impede a cobrança extrajudicial do valor devido, inclusive por meio de protesto da CDA, a fim de não estimular a inadimplência.

Dessa forma, considerando que o feito não preenche as condições da ação no tocante ao interesse de agir, consubstanciado no binômio adequação e necessidade, mister se faz sua extinção sem resolução do mérito.

Em face do exposto, EXTINGO o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Na existência de eventuais penhoras incidentes sobre os bens da parte executada, determino a liberação imediatamente.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, em face do que dispõe o artigo 26 da Lei 6.830/1980.”

Em suas razões recursais (id n°
2301983 - Pág. 2) o ESTADO DO PARÁ,
após breve relato dos fatos, salientou sobre a necessidade de considerar a totalidade dos débitos do contribuinte para aplicação da Lei nº 7.772/2013 e a ausência de oitiva da Fazenda Pública Estadual para sua aplicação.

Sustentou que a autoridade monocrática não poderia, de ofício, antes intimar a Fazenda Pública, determinar a extinção da execução fiscal.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, com o consequente prosseguimento do feito no Juízo de piso.

Conforme certidão de id n°
2301984 - Pág. 18, não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

Cinge-se a questão sobre a correção ou não da sentença monocrática que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da cobrança da dívida tributária da apelada se encontrar abaixo do limite previsto na Lei Estadual nº 7.772/2013, o que orientaria a remissão da dívida em tais casos.

Pois bem, fazendo um cotejo com os fatos narrados e as provas acostadas aos autos, entendo que o presente apelo deve ser provido. Senão vejamos.

Inicialmente, quanto ao objeto da insurgência recursal, entendo que o baixo valor da dívida fiscal não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Estadual.

A necessidade do Estado de buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência do contribuinte em relação à dívida tributária. Nesse contexto, a utilidade do processo está traduzida na receita que o credor pretende reaver.

Outrossim, o interesse de agir significa existência de pretensão objetivamente razoável. Sobre o tema, lecionam os ilustres juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 8ª ed., p.700, o seguinte,
in verbis
:

“(...)Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado”.

Por conseguinte, somente o administrador estadual poderá julgar se o valor deverá compor ou não o seu orçamento, somando-se aos demais e totalizando quantia mais significante. Até porque é do conhecimento comum que os tributos são importantes fontes de renda no orçamento estadual, enormemente afetado pela crise econômica que assola o país nos dias atuais.

Ademais, não me parece adequado que um julgador extinga uma ação de execução fiscal sob o argumento de que o valor cobrado é baixo e que, por este motivo, não deveria a máquina judiciária ser acionada. Na verdade, ainda que modesto o valor, se considerarmos os inúmeros processos ajuizados pelo Estado, o somatório destes representa uma quantia considerável.

Além disso, conforme aduziu o patrono do recorrente, a decisão da autoridade
a quo
confronta o que preceitua
a Súmula 452
do colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual, não obstante atinente à Administração Pública Federal, veda a atuação judicial de ofício na extinção de ações de pequeno valor, visto que estipula o seguinte,
in verbis:

“Súmula 452 - A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

Este, inclusive, é o entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCA
L. REMISSÃO DA DÍVIDA.
EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
2. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado. 3. Recurso conhecido e provido.

(2018.02431047-57, 192.514, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-14, Publicado em 2018-06-19)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO
. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ÍNFIMO VALOR DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
- Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado. 2 - Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(2018.01846284-04, 189.654, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-10)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FORÇA DA LEI 7.772/13. SENTENÇA NULA. IMPRESCINDÍBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 452 DO STJ ? EXTINÇÃO DE AÇÕES DE PEQUENO VALOR É FACULDADE DA FAZENDA, VEDADA A ATUAÇÃO JUDICIAL DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.00862198-67, 186.554, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-07)

Dessa forma, em face dos motivos supramencionados, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, deve a sentença monocrática ser reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém/PA, 14 de junho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2021